Tribunal: CARF
Processo: 10660.905814/2012-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Então, são insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
COMBUSTÍVEIS. FROTA PRÓPRIA. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos acabados gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por subsunção ao conceito de frete na operação de venda, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
INSUMO. FRETE DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de aquisição de matérias-primas são essenciais e relevantes, com crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.905814/2012-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.454 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
LATICINIOS VERDE CAMPO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial
no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. Então, são
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada pela empresa.
COMBUSTÍVEIS.
FROTA
PRÓPRIA.
PRODUTOS
ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos
acabados gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por subsunção ao
conceito de “frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no
10.833/2003.
INSUMO. FRETE DE LEITE IN NATURA. POSSIBILIDADE.
Os fretes de aquisição de matérias-primas são essenciais e relevantes, com
crédito assegurado no art. 3°, II, da Lei n° 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas dos fretes de leite in natura. E, por maioria
de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as glosas referentes ao
combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos acabados. Vencido o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário nesse
tópico.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.905814/2012-64
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905814/2012-64

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo Pedido de Ressarcimento e Declarações de
Compensação, para os quais o crédito informado refere-se à contribuição período
acima, no valor de R$ 109.813,92.
Para análise do feito, a fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Varginha (MG) foi solicitado a contribuinte apresentar livros, documentos e
memórias de cálculo que possibilitassem aferir o montante dos créditos requeridos,
sendo constatadas glosas, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls.17/26:
II.1- Da Glosa dos Créditos Presumidos COFINS - Agroindústria
8. Por consequência dessa verificação preliminar, constatamos que o
contribuinte solicitou no PER em questão parte dos Créditos Presumidos de COFINS
referentes à agroindústria vinculados à Receita não tributada no mercado interno. No
entanto, esse Crédito Presumido apurado conforme a Lei 10.925/2004 não é passível
de compensação com outros tributos ou de pedido de ressarcimento, somente podendo
ser utilizado no desconto/dedução da COFINS Apurada no próprio DACON,
portanto, efetuamos a GLOSA TOTAL desses créditos pleiteados pela empresa (...)
9. Cabe destacar, que embora essa parte dos créditos relativa ao Crédito
Presumido COFINS-Agroindústria tenha sido integralmente glosada no PER
COFINS-Mercado Interno, foi considerada como saldo de meses anteriores desses
créditos no Recálculo do Dacon da empresa constante do Anexo I que é parte
integrante desse Termo de Verificação Fiscal. (...)
II.2- Da Glosa dos Créditos Básicos COFINS – Art.3o da Lei 10.833/2003
(...)
12. Em relação aos créditos Básicos de COFINS apurados pela empresa,
ocorreram três tipos de glosa:
12.1.Glosa em relação ao incorreto rateio das receitas vinculadas demonstrada
no Anexo II, resultando na reapuração dos valores de créditos a descontar de
COFINS Aquisição Mercado Interno retificados no Anexo I nas linhas 15 das colunas
D e E, uma vez que os créditos auferidos com base na receita obtida no mercado
interno devem ser proporcionalizados a partir dos tipos de receita que compõem a
Receita Bruta total.
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905814/2012-64

12.2.Glosa proporcional às notas fiscais glosadas discriminadas no Anexo III
que sofreram também rateio na proporção das receitas vinculadas – receitas
tributadas no mercado interno e receitas não tributadas no mercado interno.
12.3. Glosa Crédito Básico correspondente ao Frete do Leite in Natura, uma
vez que esse tipo de crédito corresponde a um Crédito Presumido.
(...)
II.2.1 – Dos Motivos de Glosa dos Créditos Básicos referentes às linhas 01,02 e
12 do Dacon
(...)
Devolução de Venda Tributada à Alíquota 0%
17. As devoluções relativas às operações sujeitas à alíquota zero, não geram
direito a crédito, não devendo ser informadas na linha 12 da Ficha 16 A do DACON,
nos termos do inciso VIII do Art. 3o da Lei 10.833/2003 e do inciso IV do Art. 8o da IN
SRF no 404/2004.
(...)
Combustível Não Enquadrado como Insumo
19. A despesa com combustível utilizado em frota própria ou utilizado
indiretamente na produção, não se enquadra no conceito de insumo, levando em
consideração o inciso II do Art.3o da Lei 10.833/2003 c/c a alínea “b” do inciso I e o
parágrafo 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF 404/2004, uma vez que não são
diretamente consumidos ou aplicados no processo produtivo, mesmo que constituam
uma necessidade operacional da empresa. Assim sobre tais dispêndios não é
permitida a apuração de crédito a ser descontado da COFINS no regime não
cumulativo.
(...)
Serviço Não Enquadrado Conceito Insumo
21. O serviço de contratação de contabilidade junto a terceiros, ainda que de
pessoa jurídica, por se destinar a atividade-meio da empresa e não se enquadrar no
conceito de Insumo, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei 10.833/2003 e na alínea
“b” do inciso I e no parágrafo 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF 404/2004, e
ainda por não estar expressamente previsto na legislação, não dá direito a crédito da
COFINS.
(...)
II.2.2 – Dos Motivos de Glosa dos Créditos Básicos correspondentes ao Frete
do Leite in Natura
23. O crédito relativo ao frete acompanha o tipo de crédito a ele vinculado,
como o tipo de crédito em relação à aquisição do Leite in Natura é o presumido, o
frete acompanha o crédito principal, sendo, portanto, também crédito presumido e
não básico como calculado pela empresa.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905814/2012-64

24. Por isso, esse crédito relativo ao frete do Leite in Natura calculado como
básico, pela alíquota 7,6%, nas planilhas apresentadas pela empresa foi glosado
integralmente do PER em análise. No entanto, foi incluído como crédito presumido na
linha 25 do Dacon, recalculado pela alíquota correta de 4,56%, ou seja, refletindo em
um aumento de valor do crédito Presumido, conforme discriminado na reapuração do
Crédito Presumido na retificação da Ficha 24 no Anexo I.
Diante do contido na Informação Fiscal, fora expedido o Despacho Decisório de
fls.1154/1157, deferindo parcialmente o crédito solicitado, assim como homologando
parcialmente as DComp apresentadas.
Cientificada do referido Despacho Decisório, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls.1164/1173, tecendo seus argumentos.
Inicialmente, a interessada faz breve relato dos acontecimentos, resumindo seu
pleito e as razões da redução do valor inicialmente solicitado.
Em seguida, expõe seu entendimento:
II - DIREITO
II.I Glosa de créditos básicos referentes à aquisição de insumos – Combustível
não enquadrado como insumo pela RFB.
05. Conforme se depreende dos autos administrativos, o entendimento que
fundamentou a glosa de créditos na aquisição de combustível se deve ao fato de que
este foi adquirido para utilização em frota própria além de não ser diretamente
consumido ou aplicado no processo produtivo, ainda que constitua necessidade
operacional da empresa.
(...)
6. Sobre a aquisição de combustível para ser utilizado na frota própria, a
questão merece algumas considerações.
7. Nesse aspecto, cumpre salientar que os combustíveis, que geram crédito
passível de compensação, são utilizados no abastecimento dos veículos
transportadores das mercadorias fabricadas.
(...)
10. Assim, é possível concluir que, em se tratando de transporte próprio os
custos da operação não são reconhecidos como passíveis de creditamento, por sua
vez, caso a empresa optasse por contratar empresa interposta para realização da
operação poderia descontar os créditos relativos ao custo da operação (frete)
realizada.
(...)
18. Desta forma, o direito ao credito gerado pelos custos do frete devem ser
estendidos, também, à aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos
próprios utilizados no transporte dos produtos.
19. De outro norte, também para fins de creditamento dos custos de aquisição
de combustível pela contribuinte, importante se faz o reconhecimento deste
combustível como insumo, na cadeia de produção da contribuinte.
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905814/2012-64

(...)
28. Destarte, tem-se pacificado que o restritivo conceito de insumo, presente
nas Instruções Normativas n° 267/02 e 404/04, não deve ser considerado na
sistemática de creditamento do PIS e da COFINS, devendo ser considerado a
essencialidade dos produtos no processo produtivo.
29. Diante disso, é notório que o combustível utilizado no abastecimento da
frota própria destinada ao transporte dos produtos é insumo essencial na cadeia de
produção da contribuinte. A distribuição faz parte, efetivamente, da cadeia de
produção e se a contribuinte não transportasse os produtos por si mesma com certeza
deveria contratar uma transportadora terceirizada para o fazer.
30. Nesse aspecto, tornaria a questão de que, se a transportadora fosse
terceirizada esses custos seriam creditados.
31. Conforme demonstrado é direito da contribuinte a apuração dos créditos
referentes à despesa com combustível, seja pelo princípio da isonomia em relação aos
custos da terceirização do transporte, seja pelo fato do combustível da frota dos
veículos destinados à distribuição dos produtos consistir em insumo essencial na
cadeia de produção da contribuinte, não devendo o crédito apurado em relação a esse
custo sofrer qualquer tipo de glosa.
II.II - Glosa dos créditos correspondentes ao frete do leite in natura – correta
classificação efetuada pela contribuinte
32. Em relação ao crédito do frete do leite in natura apurado pela contribuinte
entendeu a RFB que "o crédito relativo ao frete acompanha o tipo de crédito a ele
vinculado, como o tipo de crédito em relação à aquisição do leite in natura é o
presumido, o frete acompanha o crédito principal, sendo, portanto, também crédito
presumido e não básico como calculado pela empresa."
33. Diante disso, a RFB procedeu com a glosa do crédito em questão,
calculado como básico pela alíquota 7,6% e incluído como presumido, recalculado
pela alíquota de 4,56%.
34. Contudo, a apuração do crédito da maneira como procedeu a contribuinte
encontra-se correta. Isto porque no caso sob análise, o valor do frete relativo ao
transporte dos insumos do fornecedor para indústria não foi deduzido na apuração da
base de cálculo do PIS e da COFINS com base no artigo 3o, inciso IX, das Leis
10.637 e 10.833 - que, de fato, não abarca tal hipótese.
(...)
38. Desse modo, considerando a interpretação extensiva que o CARF vem
conferindo ao artigo 3°, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, verifica-se o
desacerto do despacho decisório, na parte em que deixou de homologar os créditos
relativos ao frete na aquisição de leite in natura, mormente por se tratar de serviço
essencial à fabricação dos produtos comercializados.
39. Entendimento contrário acabará por, mais uma vez, afrontar diretamente o
princípio da não cumulatividade, sendo imperioso considerar-se que o frete foi
inclusive tributado pelo PIS e COFINS. Desta forma, assim como já argumentado
supra, tendo havido recolhimento, exsurge o inegável direito ao crédito, sob pena de
afronta ao consagrado princípio em apreço. Desta forma, imperioso seja acatada a
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905814/2012-64

classificação dos créditos na forma como apresentada pelo contribuinte, restando
reformada a decisão no que tange à sua classificação como crédito presumido.
Por fim, a Interessada solicita que a presente manifestação de inconformidade
seja procedente.
A 11a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-90.608, negou provimento à
manifestação de inconformidade. A decisão foi assim ementada:
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem mercadorias
de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou animal, podem
descontar como créditos as aquisições de insumos, considerados os percentuais de
acordo com a natureza dos insumos adquiridos.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO. FRETE NA AQUISIÇÃO. VINCULAÇÃO AO
CRÉDITO DO BEM ADQUIRIDO. CRÉDITO PRESUMIDO.
Não existe previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses, que é o crédito presumido passível de
ser deduzido das contribuições devidas em cada período de apuração.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua defesa anterior,
sustenta o conceito de insumo como aquele essencial e relevante ao processo produtivo, para
requerer o crédito a esse título dos combustíveis utilizados em frota própria para transporte de
produtos acabados e fretes de leite in natura. Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos é o aproveitamento de créditos, no regime não
cumulativo da COFINS, dos combustíveis utilizados em frota própria para transporte de produtos
acabados e do frete de aquisição do leite in natura.
O limite interpretativo do conceito de insumo para tomada de crédito no regime
da não-cumulatividade do PIS e da COFINS foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, logo são insumos os bens e
serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo produtivo ou na prestação de
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905814/2012-64

serviços da empresa, que obedeçam ao critério de essencialidade e relevância à atividade
desempenhada pela empresa que, no caso, é a fabricação de produtos lácteos.
Créditos de combustíveis utilizados em frota própria para transporte de produtos acabados
A autoridade fiscal motivou a glosa nos seguintes termos:
Combustível Não Enquadrado como Insumo
19. A despesa com combustível utilizado em frota própria ou utilizado indiretamente na
produção, não se enquadra no conceito de insumo, levando em consideração o inciso II
do Art.3o da Lei 10.833/2003 c/c a alínea “b” do inciso I e o parágrafo 4o do art. 8o da
Instrução Normativa SRF 404/2004, uma vez que não são diretamente consumidos ou
aplicados no processo produtivo, mesmo que constituam uma necessidade operacional
da empresa. Assim sobre tais dispêndios não é permitida a apuração de crédito a ser
descontado da COFINS no regime não cumulativo
A Recorrente aduz que o combustível adquirido é para o transporte em frota
própria de produtos acabados.
O crédito pleiteado tem suporte no IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003. Nesse
sentido, o acórdão n° 3201-008.745, j. 24/06/2021, Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis:
CRÉDITO. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS. OPERAÇÕES DE
VENDA. POSSIBILIDADE.
Considerando que o transporte de produtos acabados tem como destino final a venda, já
contratada ou a contratar, ainda que dependente de passagem por estabelecimento
comercial da pessoa jurídica, os gastos de manutenção e funcionamento da frota própria
do Recorrente, incluindo combustíveis e lubrificantes, revestem-se da natureza de
despesas de transporte na venda, equiparando-se, portanto, aos dispêndios com frete.
Assim, o combustível adquirido para o transporte em frota própria de produtos
acabados gera crédito da não-cumulatividade da COFINS, por subsunção ao conceito de “frete
na operação de venda”, nos termos do art. 3o, IX, da Lei no 10.833/2003.
Frete na aquisição do leite in natura
Apontou a fiscalização que:
II.2.2 – Dos Motivos de Glosa dos Créditos Básicos correspondentes ao Frete do Leite
in Natura
23. O crédito relativo ao frete acompanha o tipo de crédito a ele vinculado, como o tipo
de crédito em relação à aquisição do Leite in Natura é o presumido, o frete acompanha
o crédito principal, sendo, portanto, também crédito presumido e não básico como
calculado pela empresa.
24. Por isso, esse crédito relativo ao frete do Leite in Natura calculado como básico,
pela alíquota 7,6%, nas planilhas apresentadas pela empresa foi glosado integralmente
do PER em análise. No entanto, foi incluído como crédito presumido na linha 25 do
Dacon, recalculado pela alíquota correta de 4,56%, ou seja, refletindo em um aumento
de valor do crédito Presumido, conforme discriminado na reapuração do Crédito
Presumido na retificação da Ficha 24 no Anexo I.
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.454 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.905814/2012-64

Sustenta a Recorrente que esse dispêndio é insumo, pois “sem que haja o
deslocamento do leite in natura para a fábrica, a produção simplesmente não ocorrerá; ou seja,
trata-se de serviço necessário à consecução da atividade econômica desenvolvida pelo
contribuinte”.
São passíveis de creditamento os fretes nas aquisições de leite in natura, mas
desde que tenham sido tributados pela COFINS, suportados pelo adquirente e pagos a pessoa
jurídica domiciliada no País.
No caso em comento, observa-se nos autos que os fretes foram contratados de
pessoas jurídicas que não se confundem com os fornecedores do leite in natura. Além disso, (i) é
incontroverso que o leite in natura é matéria-prima dos produtos lácteos produzidos pela
Recorrente; (ii) os fretes foram prestados por empresas de transporte e (iii) os CFOP das
operações são 1352 e 2352, referentes à aquisição de transporte por estabelecimento industrial.
Por isso, a essencialidade e relevância estão comprovadas, bem como cumpridos
os requisitos legais, logo se admite o crédito a título de insumo com suporte no inciso II, do art.
3°, da Lei n° 10.833/2003.
Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter as
glosas dos fretes de leite in natura e para reverter as glosas referentes ao combustível adquirido
para o transporte em frota própria de produtos acabados.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital